Tribunal: TJMT
Processo: 1034588-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034588-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARILENE MARCIA RODRIGUES DA SILVA PINHO - CPF: 487.173.041-72 (APELADO), GONCALO DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 383.432.581-34 (APELADO), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL – ESCRITURA PÚBLICA COM CESSÃO DE DIREITO DE POSSE E BENFEITORIAS DE ÁREA TOTAL NÃO PERTENCENTE AOS AUTORES – CONTRAPRESTAÇÃO DESPROPORCIONAL – CASAL DE IDOSOS SEMI ALFABETIZADOS E INEXPERIENTES – ANULAÇÃO DA AVENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, houve a prestação de serviços advocatícios por parte do requerido/apelante aos autores/apelados, na defesa de seu filho em seara criminal, e a contraprestação dar-se-ia por meio de cessão de direitos sobre bem imóvel.

Os autores, um casal de idosos semi alfabetizados e inexperientes, alegaram desconhecer que o objeto do instrumento de cessão de direitos seria o total de uma área que abrange além de sua única moradia toda a extensão da propriedade que pertence a seus pais e irmãos.

Considerando os documentos colacionados aos autos e o depoimento das testemunhas, ao que tudo indica há uma desproporcionalidade em relação a contraprestação (cessão de direitos) dos serviços prestados, que transfere ao advogado direito sobre área de 6.993,62 m2 cuja totalidade não pertence aos autores. Ademais, o requerido/apelante ao contestar a demanda somente refutou a alegação de analfabetismo e defendeu a regularidade da cessão, mas nada trouxe aos autos sobre a transação que teria originado o termo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DABERSON MACHADO BATISTA, visando reformar a sentença de ID 208223905 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios n.o 1034588-32.2020.8.11.0002, ajuizada por GONÇALO DE OLIVEIRA PINHO E OUTRA, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de declarar nulo o contrato de cessão de direitos sobre imóvel (ID 43515582) firmado entre Marilene Márcia da Silva Pinho e Gonçalo de Oliveira Pinho e o requerido Daberson Machado Batista, e, por consequência, restituo as partes ao estado em que antes do contrato se encontravam.

Por fim, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que os autores decaíram da maior parte de seus pedidos, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (CPC - § 2o, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça concedida aos autores na decisão de ID 47461759.”

Em suas razões de ID 208223908, o apelante discorre, em síntese, sobre o fato da autora não ser analfabeta e não ser necessário assinatura a rogo no caso. Defende que a escritura pública representa prova cabal da capacidade da autora e o fato de se declarar analfabeta não tem condão de anular o negócio.

Aduz que não houve erro substancial no caso, pois a autora sabia o que seria disponibilizado no contrato, destaca que o causídico receberia ao final da demanda pelo serviço prestado e caso não houvesse o pagamento dos honorários o imóvel seria disponibilizado.

Salienta que a cessão do imóvel era uma garantia para o recebimento dos honorários criminais e a autora tinha conhecimento de tal fato, não havendo irregularidade na transação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença combatida para ser julgada improcedente a pretensão inaugural.

Em contrarrazões de ID 208223911, a parte recorrida refuta,
in totum
, as alegações das partes recorrentes, pugnando pelo desprovimento do apelo. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente feito tem como objeto a declaração da nulidade da “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias”, registrada no Livro 10, fl. 182, do Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso, Município de Várzea Grande/MT, realizada entre o apelante e os apelados.

O Juízo
a quo
declarou a nulidade da avença em razão do analfabetismo da Sra. Marilene e a ausência de assinatura a rogo no documento.

Pois bem.

De proêmio, se verifica que tal formalidade, por si só, não é capaz de anular o documento, pois a Sra. Marilene assinou o documento, senão vejamos:

Desse modo, havendo nos autos documentos assinados de próprio punho, a nulidade imposta na sentença em razão do vício formal não pode ser mantida.

No entanto, os autores ajuizaram a demanda pontuando que não tinham conhecimento de que no termo de cessão seria incluída toda a extensão de propriedade pertencente a sua família.

Com efeito, mostra-se prudente analisar o caso concreto e se a transação ocorrida entre as partes não carece de nenhum vício ou erro.

É cediço que a validade de qualquer negócio jurídico requer a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Ausente a capacidade das partes contratantes, há que se declarar inválido o negócio jurídico.

Por sua vez, a nulidade de negócio jurídico exige a apresentação de provas contundentes do alegado erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Após percorrer todo o caderno processual, estou convicto de que a sentença de anulação deve ser mantida, mesmo que por outros fundamentos. Explico.

Na hipótese, houve a prestação de serviços advocatícios por parte do requerido/apelante aos autores/apelados, na defesa de seu filho em seara criminal, e a contraprestação dar-se-ia por meio de cessão de direitos sobre bem imóvel.

O apelante alega nas razões recursais que a cessão seria na realidade uma forma de garantir o pagamento dos honorários.

O feito foi instruído e as testemunhas ouvidas expuseram o fato de que os autores são pouco alfabetizados, que a Sra. Marilene não saberia ler, sendo pessoas simples e de pouco conhecimento.

O Sr. Adão contou ter ouvido dos autores que os mesmos estariam sendo ameaçados pelo advogado em razão do pagamento dos honorários.

Os autores, um casal de idosos semi alfabetizados e inexperientes, alegaram desconhecer que o objeto do instrumento de cessão de direitos seria o total de uma área que abrange além de sua única moradia toda a extensão da propriedade que pertence a seus pais e irmãos.

Considerando os documentos colacionados aos autos e o depoimento das testemunhas, ao que tudo indica há uma desproporcionalidade em relação a contraprestação (cessão de direitos) dos serviços prestados, que transfere ao advogado direito sobre área de 6.993,62 m2 cuja totalidade não pertence aos autores.

Ademais, o requerido/apelante ao contestar a demanda somente refutou a alegação de analfabetismo e defende a regularidade da cessão, mas nada trouxe aos autos sobre a transação que teria originado o termo.

Não é possível identificar os valores inicialmente acordados entre as partes, o que se verifica é que se instaurou um imbróglio sobre a questão, houve até o mesmo o registro de uma ocorrência de ameaça antes do ajuizamento da demanda, em 19.10.2017, por meio do qual os autores/apelados informam que teria sido cobrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e a garantia seria um pedaço de lote. Vejamos:

Com efeito, no caso concreto, as circunstâncias que envolvem a transação demonstram um desequilíbrio entre as partes, seja pelo valor cobrado que não pode constatar (ora foi informado que seria R$10.000,00, ora que seria R$40.000,00) seja pela cessão de direito que envolve a posse de pessoas estranhas à relação negocial.

A despeito da sentença que anulou o termo por vício de formalidade, revela-se possível o reconhecimento de lesão, nos termos do artigo 157 do Código Civil, justificando a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

A propósito:

“Apelação. Mandato. Cessão de crédito objeto de precatório. Ação anulatória de cessão de crédito c./c. revogação de procuração pública. Sentença de procedência. Irresignação do Réu que não se sustenta. Vício de consentimento. Caracterização. Inexperiência da Autora, senhora idosa de 73 (setenta e três) anos, aliada à manifesta desproporcionalidade da contraprestação, a indicar a ocorrência de lesão (art. 157 do CC). Negócio jurídico anulado com base no art. 171, II do CC. Necessidade de prevalência dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, com respeito aos deveres anexos de colaboração e lealdade e afastamento do abuso de direito e da má-fé processual. Aplicação dos artigos 187 e 422 do Código Civil. Honorários advocatícios sucumbenciais que não comportam redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10033857120198260066 SP 1003385-71.2019.8.26.0066, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2021, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMOVEL - ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COMPROVAÇÃO - LESÃO - PRESTAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL E PREMENTE NECESSIDADE CONFIGURADAS - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - STATUS QUO ANTE - COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS. Para a anulabilidade do negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico. Não restando demonstrada a condição de analfabetismo, inviável acolher a pretensão declaratória de nulidade do contrato celebrado, sob a alegação de que haveria de ter sido formalizado por meio de escritura pública, sobretudo se há, nos autos, documentos assinados de próprio punho. Comprovada a existência de vício de consentimento no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (artigo 171, II do CC) deve ser declarada a sua nulidade. Por conseguinte, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, o que implica na devolução dos valores pagos.”
(TJ-MG - AC: 10428140009385004 Monte Alegre de Minas, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/04/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Não há, pois, como se reconhecer a validade da transação negociada entre as partes.

Assim, verifico a necessidade de manutenção da anulação da cessão de direitos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024